Tribunal: TJDFT
Processo: 0726503-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726503-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B.M.O.S. ANDAIMES MARTINS EIRELI - ME AGRAVADO: THAIS PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por B.M.O.S. ANDAIMES MARTINS EIRELI - ME, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0722692-16.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de THAIS PEREIRA DE SOUZA, nos seguintes termos: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro a consulta ao sistema CNIB. Lado outro, defiro o pedido de expedição de ofício à SEFAZ. Oficie-se à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ), a fim que que informe a este Juízo a existência de imóvel(eis) cadastrado(os) em nome da parte executada, THAIS PEREIRA DE SOUZA, CPF 040.831.311-01. Em caso positivo, que informe ainda a localização do imóvel em questão. Vindo a resposta do ofício, intime-se a parte exequente para se manifestar, bem como para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. Atribuo à decisão força de ofício. Concedo à presente decisão força de Ofício. Intime-se.” Na origem, a exequente/agravante maneja a execução de título executivo extrajudicial em desfavor da agravada, tendo a pretensão de perceber o valor de R$ 4.123,29 (quatro mil cento e vinte e três reais e vinte e nove centavos). Alega a agravante já ter empreendido diversas diligências, todas infrutíferas, a fim de localizar ativos financeiros em nome da agravada para saldar o crédito exequendo. Argumenta a exequente/agravante que a inclusão do nome da executada/agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB traria maior efetividade à execução. O Juízo a quo indeferiu a inclusão do nome da executada no CNIB (Decisão ID Num. 98266765 - autos originais). Contra a referida decisão de indeferimento, a exequente/agravante interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal nos mesmos termos do requerimento indeferido na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) trata-se de sistema criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, nos seguintes termos: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. (...) Art. 4o. A CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Da leitura dos termos do provimento acima transcritos, verifica-se que o sistema CNIB tem por finalidade integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas, mas não a busca de bens de devedores. No caso concreto, a exequente/agravante busca localizar bens imóveis suficientes para garantir a efetividade da execução. Contudo, o sistema CNIB não possui essa finalidade, pois apenas registra a indisponibilidade de bens imóveis, além de integrar e disponibilizar tais ordens aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários. Ressalte-se que, em momento algum, foi decretada a indisponibilidade de bens da executada/agravada no feito original, fato que motivaria a sua inscrição no sistema pleiteado. De mesmo modo, não foi demonstrada a situação de dilapidação patrimonial da executada com o fito de frustrar a execução. Por fim, cumpre destacar que o acesso à base de dados do CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer o acesso pretendido diretamente por meio de cartório extrajudicial, a seu critério, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. Nesse sentido, já decidiu a respeitável 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA CNIB. PRETENSÃO DISSOCIADA DA FINALIDADE DO SISTEMA. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema CNIB cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários, mas não se presta para a busca ou constrição de bens de devedores. Qualquer pessoa interessada pode acessar o CNIB, por meio de cartório extrajudicial, desde que recolha os correspondentes emolumentos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1352736, 07065177620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ALTA DISPONIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja deferida pesquisa de bens do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, com o devido recolhimento dos emolumentos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1354078, 07110135120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ausente a probabilidade de direito da parte autora para fins de concessão da medida vindicada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 10:23:16. ANA MARIA FERREIRA Desembargadora Relatora